Tribunal: STF
Processo: ARE 1468645
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL. MULTA CRIMINAL. CARÁTER EXTRAPENAL. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1° DO DECRETO 20.910/1932. CINCO ANOS. PRAZO CONSUMADO. - Constata-se o reconhecimento pacífico do caráter extrapenal damulta em questão, de maneira que não há se falar em incidência dos prazos prescricionais previstos no Código Penal. Assim, na medida em que não se cuida de multa de natureza trïbutária, impõe-se reconhecer cabíveis as regras atinentes aos débitos de natureza administrativa, razão pela qual igualmente não se lhe aplicam as disposições do Código Tributário Nacional, constantes do artigo 174 do CTN, ante o regramento específico da matéria. Destarte, no que toca à contagem do prazo prescricional, deve ser observado o artigo P' do Decreto n° 20.910/1932, que dispõe ser de cinco anos o período para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança, contado do momento em que se torna exigível o crédito.- A interrupção da prescrição ocorre, conforme disposto no artigo 80, § 2°, da Lei no 6.830/1980, na data em que o juiz ordenar a citação e, nos termos do § 1° do artigo 219 do Código de Processo Civil, retroage à data da propositura da ação. - O débito restou constituído pela notificação do devedor, em 28/06/2002, com vencimento assinalado, em 27/07/2002. Não há notícia de recurso na seara administrativa. No mais, verifica-se a inscrição em dívida ativa realizada em 13/09/2007. Após o vencimento do débito, a exequente, a teor do artigo 1° do Decreto n° 20.910/32 e artigo 1° da Lei n° 9.873/99, teria o prazo de cinco anos para sua exigibilidade. Evidencia-se o transcurso do prazo prescrícional até a inscrição do montante em 13/09/2007 (fi. 29). A ação foi ajuizada em 2009 (fl. 27). A inscrição na dívida ativa não suspendeu o curso do prazo prescricional, eis que posterior ao seu decurso. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente